Tribunal: TJSP
Processo: 1026573-35.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026573-35.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VALFREDO OSORIO DE NEGREIROS, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026573-35.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27.906
2
Embargos de Declaração Cível no 1026573-35.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Valfredo Osorio de Negreiros
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 27.906
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
DA
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS
AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar e, no mérito,
negou provimento ao recurso.
Aduz o recorrente que o acórdão hostilizado estaria eivado de
omissão e contradição diante da prova carreada aos autos. Reafirma a
presença dos requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado. Pede
que seja provido o recurso, prequestionando a matéria com fins recursais.
É o relatório.
O que se almeja em embargos de declaração é a revelação do
verdadeiro sentido da decisão, razão pela qual deve ser afastada a
obscuridade, completada a decisão omissa ou eliminada a contradição
presente no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026573-35.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27.906
3
Somente por via excepcional podem os embargos de
declaração corrigir uma decisão que não se mostra consentânea com os
preceitos legais, gerando, portanto, no caso, efeito modificativo da decisão
impugnada, também chamado pela doutrina de “efeito infringente”. Isto se dá
normalmente quando se tratar de recurso com o objetivo de completar a
decisão omissa ou de eliminar contradição.
No caso em tela, não se fazem presentes os vícios enumerados
no art. 1022 do novo Código de Processo Civil.
O acórdão embargado é claro, contundente e fundamentado ao
esclarecer as razões da improcedência do pedido, conclusão que é coerente
com o parecer médico oficial produzido em juízo, não se vislumbrando
qualquer dúvida, ou mesmo contradição que justificasse elucidação. Confira-
se (negritamos, fls. 72/76):
“Realizada perícia médica, o expert constatou que o obreiro é
portador de patologia degenerativa na coluna vertebral, que não
causa incapacidade laborativa: 'Avaliado o autor, e sua coluna
lombar, não encontramos alterações clinico funcionais na região
que a impeçam de trabalhar normalmente em suas atividades
laborais de pizzaiolo, estando sua capacidade de trabalho
preservada e em condições de igualdade com pessoas de sua
idade e sexo, sendo portador de alterações degenerativas em
coluna vertebral, não incapacitantes. Não encontramos
limitações físicas, musculares, articulares ou alterações de
reflexos ou sinais de compressão de raízes nervosas, estando o
exame clínico/físico normal' (fls. 30/37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026573-35.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27.906
4
Seguindo a posição da perícia, o MM. Juiz a quo julgou
improcedente a demanda e esta decisão não merece censura,
pois, além de ter sido descartada a existência de incapacidade
laborativa, o caráter degenerativo encontrado na coluna exclui
a possibilidade de obtenção de benefício acidentário, nos
termos do art. 20 §1o 'a', da Lei 8.213/91 e, neste sentido,
estabelece a jurisprudência:
ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA - MAL DA
COLUNA
-
NEXO
CAUSAL
-
CARÁTER
DEGENERATIVO
-
NÃO
RECONHECIMENTO.
Constatadas alterações na coluna lombar do obreiro de
cunho degenerativo que afastam o nexo etiológico, inviável a
concessão de benefício acidentário. (Ap. s/ Rev. 670.579-00/2
- 3a Câm. - Rel. Juiz RIBEIRO PINTO - J. 26.11.2002)”
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada
nestes embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se
restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma do decisum
monocrático. Nisto está revelado o caráter infringente do recurso.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo
em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, como se disse.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026573-35.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 27.906
5
possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ressalte-se que nesse ponto o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais
dão sustentação jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a
matéria posta em julgamento e explicite as razões pelas quais pauta sua
decisão, num ou noutro sentido.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o
tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A violação ao
artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou contrariedade no acórdão
recorrido. Inocorre a violação, posto não estar obrigado o juiz a tecer comentários
exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte, mas, antes, analisar as questões
relevantes para o deslinde da controvérsia” (REsp. no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002,
Julgados do STJ no 159, p. 32).
Enfim, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja apenas o
de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos
de declaração, se não forem observadas as hipóteses traçadas no art. 1022 do
novo CPC, que demandam a presença de obscuridade, contradição ou
omissão no julgado.
Pelo exposto, é de rigor a REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator